Tribunal: CARF
Processo: 16306.000019/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000019/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.548 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
COMPENSAÇÃO.
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PROCESSOS TRAMITANDO SEPARADAMENTE.
VINCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE AMBOS.
Havendo possibilidade de julgamento entre processos vinculados, mesmo que
tramitando separadamente, deve o julgamento ser efetuado, ainda que o
Principal não tenha decisão com trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reduzir a multa aplicada neste
processo na exata proporção dos débitos afastados no PA no 10880.908505/2006-11, que com
este tem vinculação, conforme for apurado pela unidade de origem quando da execução deste
Acordão. No mérito, restou vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que votava
pelo sobrestamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 301-309 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-83.006, da 2a Turma da DRJ/RJO (fls. 288-295), em sessão realizada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000019/2009-06
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

08 de julho de 2016, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 52-59 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 290-291.

Trata-se do Despacho Decisório (manual) da Derat-SP, de 19.01.2009,
relativo às Declarações de Compensações-Dcomp abaixo, crédito do tipo “saldo
negativo de IRPJ”, ano-calendário 2003 (fls.45/49):

2
Do saldo negativo pretendido – R$ 940.082,23 –, a Derat/SP confirmou R$
680.833,24 do saldo negativo informado em Declaração de Informações Econômico-
Fiscais- DIPJ (fls.177/262):

3
A glosa de R$ 259.249,09 é concernente à estimativa de junho de 2003, no
valor total de R$ 296.631,94, que, segundo o Despacho Decisório, foi parcialmente
extinta:

4
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 02.02.2009 (fls.51).
5
Em petição recebida em 04.03.2009 (à qual junta os documentos de
fls.60/132), o interessado diz:
a)
no
processo
10880.908.505/2006-11,
as
Dcomps
12239.69775.130803.1.3.02- 4331 e 27800.09843.140803.1.3.02-3737 não foram
integralmente homologadas;
b) apresentou Manifestação de Inconformidade-MI contra a sobredita
decisão;
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

c) entende que este processo deve ser apensado ao processo
10880.908.506/2006-11, para que os processos sejam julgados em conjunto;
d) caso os processos não sejam juntados, este deve ser sobrestado até o
julgamento final daquele.
6
O interessado informa que, após homologadas as compensações do processo
10880.908505/2006-11, “restará em aberto no presente processo um débito
remanescente do período de apuração abril/2004 de apenas R$ 28.734,08, que, frise-se,
foi extinto pela ora Recorrente, na forma do art. 156. inciso I, do CTN, como se verifica
do anexo comprovante de pagamento”.
7
O interessado pede o apensamento deste processo ao processo
10880.908.505/2006-11, ou que o julgamento deste seja sobrestado.
8
Nesta Turma, foram juntadas as consultas de fls.156/287. Relatados.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fl. 288).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO.
Indefere-se o pedido para a realização de diligência, formulado sem a observância dos
requisitos legais, ainda mais quando concernente a provas que a lei determina sejam
apresentadas com a manifestação de inconformidade.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
O processo administrativo fiscal não pode ser objeto de sobrestamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Mantém-se o Despacho Decisório se não comprovado o direito alegado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a produção de prova documental
deve ser feita junto à apresentação de Manifestação de Inconformidade, nos termos do art. 16 do
Dec. 70.235/72. Sobre o requerimento de diligência, não haveria motivo para sua realização,
quando possa a decisão se fundamentar nos documentos que deveriam ser juntados pelo
requerente. Ademais a diligência demanda formulação de quesitos e nos moldes previstos
também no artigo anteriormente citado. Como o Requerente não contesta a glosa e pede tão
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

somente o sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Processo n°
10880.908505/2006-11
(Dcomps
12239.69775.130803.1.3.02-4331
e
27800.09843.140803.1.3.02-3737), bem como não há previsão legislativa para o PAF sobre
sobrestamento, então foi indeferido o pedido.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) há necessidade de sobrestamento do presente Processo até
o julgamento final do Processo n° 10880.908505/2006-11; b) contestou a glosa efetuada, mas o
fez no Processo 10880.908505/2006-11; c) como o crédito objeto deste Processo não foi
suficiente por ter sido negado em outro Processo (10880.908505/2006-11-Principal), então
somente o desfecho no Principal é que poderá levar conclusão nesse Processo; d) por estes
motivos cabem o sobrestamento. Ao final, requer o sobrestamento do presente Processo até o
julgamento do Processo n° 10880.908505/2006-11. Subsidiariamente requer o apensamento,
conforme decisão da DRJ, para em momento oportuno ser homologada a compensação quando o
julgamento do outro processo assim permitir. Caso seja cabível, a produção de provas ou a
conversão do julgamento em diligência. Protesta ainda por sustentação oral.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 298 – 23/11/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 300 – 20/12/16), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Julgamento
10. O requerimento da Recorrente é o presente Processo seja sobrestado, tendo
em vista que ele depende da decisão em outro processo, o de n° 10880.908505/2006-11.
Subsidiariamente, caso não seja deferido o pedido de sobrestamento, requer o apensamento,
conforme decisão da DRJ, para em momento oportuno ser homologada a compensação quando o
julgamento do outro processo assim permitir.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

11. Primeiramente cumpre esclarecer que a DRJ entendeu não haver previsão
legal que autorizasse o sobrestamento deste Processo até o julgamento do processo acima
indicado, denominado doravante Principal. É para se ressaltar ainda que os julgadores de
primeira instância não determinaram o apensamento entre os autos, mas apenas deixaram essa
hipótese em aberto, como se percebe do texto do Acórdão à fl. 295, colacionada abaixo.

12. Como se percebe no DD (fl. 47), a não homologação objeto desse Processo se
deu porque o não reconhecimento de crédito em favor da Contribuinte no Processo n°
10880.908505/2006-11 teve consequência contábil de forma a reduzir o crédito alegado pela
Requerente para a extinção do débito, por meio da compensação, aqui intentada. Abaixo se
colaciona o texto do referido Despacho.

13. É de se concluir que se no Processo final 2006-11 for reconhecida a
procedência da manifestação de inconformidade lá apresentada, então haverá reconhecimento do
crédito, transmitindo-se, portanto, ao presente os efeitos contábeis de existência do crédito. Com
base nisso deve ser reconhecida a vinculação entre o Presente e o Processo final 2006-11, mais
especificamente por decorrência nos termos do art. 6°, § 1o, II do anexo II do RICARF, cujo
texto se transcreve abaixo.

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
[...]
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.548 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000019/2009-06

14. É de se constatar, entretanto, que os processos têm seguido o mesmo trâmite,
estando ambos sob a relatoria desse Conselheiro, sendo, inclusive, o Processo de final 2006-11
julgado nessa Reunião. Assim, tendo em vista a duração razoável do processo, bem como a
possibilidade de dar continuidade no trâmite desse, deve ser reconhecida a redução da multa
aplicada à Contribuinte na mesma proporção dos débitos afastados no Processo de final 2006-11.

V. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL de forma a reduzir a multa aplicada neste
processo na exata proporção dos débitos afastados no PA no 10880.908505/2006-11, que com
este tem vinculação, conforme for apurado pela unidade de origem quando da execução deste
Acordão.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital